Tribunal: STF
Processo: ARE 1243581
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo contra a inadmissão do recurso extraordinário pelo juízo de origem. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.